Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702355-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE OLIVEIRA DA LUZ D E C I S Ã O Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)